Tribunal: TJSP
Processo: 1000624-18.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais. Preliminares afastadas. Mérito. Incidência da legislação protetiva do consumidor. Responsabilidade objetiva e solidária das rés. Provas robustas e convincentes quanto à falha na prestação de serviços. Culpa de terceiro, caso fortuito ou força maior que não ilidem

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais. Preliminares afastadas. Mérito. Incidência da legislação protetiva do consumidor. Responsabilidade objetiva e solidária das rés. Provas robustas e convincentes quanto à falha na prestação de serviços. Culpa de terceiro, caso fortuito ou força maior que não ilidem a obrigação de indenizar. Risco da atividade. Dano material demonstrado em relação ao transporte ao evento e despesas médicas. Reembolso dos ingressos já efetuado. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000624-18.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes R & C
EVENTOS, PROMOÇÕES E PUBLICIDADES LTDA, LIVEPASS INGRESOS
LTDA. e REAL ARENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, são
apelados GABRIELA REGHINI ALVES, CASSIA CILENE REGHINI e
CAROLINA REGHINI ALVES (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-18.2020.8.26.0071
2
Apelações Cíveis no 1000624-18.2020.8.6.0071 – Bauru
Apelantes: LivePass Ingressos Ltda., R & C Eventos, Promoções e Publicidade
Ltda. (Move Concerts) e Real Arenas Empreendimentos
Imobiliários S/A
Apeladas: Gabriela Reghini Alves, Cassia Cilene Reghini e Carolina Reghini
Alves
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44400)
APELAÇÕES CÍVEIS
Interposições
contra sentença que julgou parcialmente
procedente ação de indenização por danos
materiais e morais. Preliminares afastadas.
Mérito. Incidência da legislação protetiva
do consumidor. Responsabilidade objetiva e
solidária das rés. Provas robustas e
convincentes quanto à falha na prestação de
serviços. Culpa de terceiro, caso fortuito ou
força maior que não ilidem a obrigação de
indenizar. Risco da atividade. Dano material demonstrado em relação ao
transporte ao evento e despesas médicas.
Reembolso dos ingressos já efetuado.
Sentença parcialmente reformada.
Apelações parcialmente providas
Trata-se de apelações (fls. 613/641, 644/669 e
674/686) interpostas, respectivamente, por LivePass Ingressos Ltda., R
& C Eventos, Promoções e Publicidade Ltda. (Move Concerts) e Real
Arenas Empreendimentos Imobiliários S/A, contra a sentença (fls.
571/578, 594/595 e 603/605) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-18.2020.8.26.0071
3
Vara Cível da Comarca de Bauru, que julgou parcialmente procedente a
ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Gabriela
Reghini Alves, Cassia Cilene Reghini e Carolina Reghini Alves contra
elas.
LivePass Ingressos Ltda. apresenta breve
síntese da demanda. Traz aos autos sentenças proferidas em casos
idênticos ao presente, em que foi reconhecido o cancelamento do evento
por justo motivo, tratando-se de uma excludente de responsabilidade do
fornecedor do serviço e, por conseguinte, afastando o nexo de
causalidade. Discute o impacto da pandemia de Covid-19 no setor de
entretenimento e o justo motivo para cancelamento do show do cantor
Shawn Mendes, diante de recomendações médicas. Preliminarmente,
alega sua ilegitimidade passiva, já que não produziu o evento e não
promoveu qualquer alteração, apenas sendo contratada pela produtora
para a comercialização dos ingressos. Apoia-se em julgados. Reforça o
fato de que todos os consumidores foram ressarcidos dos valores pagos
pelo ingresso, através de estorno no cartão de crédito. Tece
considerações a respeito da ausência do dever de indenizar, já que o
cancelamento do show se deu em virtude de problemas de saúde do
cantor, evento de força maior. Apresenta entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais. Assevera que as próprias autoras já admitiram na
exordial a restituição dos valores por elas desembolsados para ingresso
no espetáculo, o que restou reforçado pelas cartas de cancelamento
acostadas aos autos. Postula o provimento do recurso (fls. 613/641).
R & C Eventos, Promoções e Publicidade
Ltda. (Move Concerts) discorre sobre os fatos e a decisão recorrida.
Traz aos autos sentenças proferidas em casos idênticos ao presente, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-18.2020.8.26.0071
4
que foi reconhecido o cancelamento do evento por justo motivo,
tratando-se de uma excludente de responsabilidade do fornecedor do
serviço e, por conseguinte, afastando o nexo de causalidade. Discute o
impacto da pandemia de Covid-19 no setor de entretenimento e o justo
motivo para cancelamento do show do cantor Shawn Mendes, diante de
recomendações médicas. Reforça o fato de que todos os consumidores
foram ressarcidos dos valores pagos pelo ingresso, através de estorno no
cartão de crédito. Tece considerações a respeito da ausência do dever de
indenizar, já que o cancelamento do show se deu em virtude de
problemas de saúde do cantor, evento de força maior. Apresenta
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Assevera que as próprias
autoras já admitiram na exordial a restituição dos valores por elas
desembolsados para ingresso no espetáculo, o que restou reforçado
pelas cartas de cancelamento acostadas aos autos. Postula o provimento
do recurso (fls. 644/669).
Real Arenas Empreendimentos Imobiliários
S/A apresenta breve síntese dos autos e da decisão recorrida.
Preliminarmente, discute sua ilegitimidade passiva, de modo que atuou
apenas como cedente do espaço para o evento. Discute a ocorrência de
estorno de valores por parte das produtoras e o justo motivo para
cancelamento do evento. Afirma a inexistência de ato ilícito e do dever
de indenizar. Apresenta impugnação à justiça gratuita concedida às
autoras. Postula o provimento do recurso (fls. 674/686).
Não foram apresentadas contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça apresentou
cota às fls. 748/751, pugnando pelo não provimento das apelações
interpostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-18.2020.8.26.0071
5
Em síntese, o relatório.
Primeiramente, as preliminares de ilegitimidade
passiva das rés LivePass e Real Arenas comportam a manutenção do
afastamento constante da sentença combatida.
Isso porque, a documentação constante dos autos
demonstra de forma robusta e convincente a relação jurídica entre as
partes, em linhas gerais, decorrente da venda de ingressos e local de
realização do evento.
Extrai-se
das
informações
da
demanda
verdadeira parceria entre as empresas e, ademais, nítida convergência de
interesses entre as mesmas, caracterizando assim tanto a legitimidade
passiva de referidas quanto a solidariedade delas.
Reclama, ainda, a ré/apelante Real Arenas a
revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos às autoras. Porém,
sem razão.
Estabelece o artigo 98 do Código de Processo
Civil de 2015 que A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma dispõe
que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Por sua vez, define o artigo 100 do mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-18.2020.8.26.0071
6
código que cabe a parte contrária oferecer impugnação ao benefício, para o
fim de demonstrar que a parte adversa possui condições de arcar com as
custas e despesas do processo. A partir daí, há que se concluir que há uma
presunção, decorrente da legislação, de que a parte deve ser considerada
pobre, até que seja provada uma condição contrária.
No caso em tela, entretanto, a requerida não
trouxe aos autos quaisquer provas que corroborassem suas alegações, no
sentido de que as autoras tenham sofrido alteração em sua situação
financeira, e que, agora, possuam recursos e condições de suportar as
despesas do processo.
Aparentemente, pretende a ré inverter o ônus da
prova, o que não se admite, uma vez que caberia a ela demonstrar que a
parte adversa não seria merecedora dos benefícios da justiça gratuita.
Deste modo, fica mantida a gratuidade de justiça
concedida às autoras.
No mérito, o que se tem é que as normas
protetivas constantes do Código de Defesa do Consumidor incidem ao
caso, na medida em que, de um lado, figuram as rés como prestadoras de
serviços e, de outro lado, as autoras como destinatárias finais de referidos,
nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor,
afigurando-se matéria de ordem pública e interesse social, nos termos do
artigo 1o de referida lei especial.
Considerado isso, não se pode olvidar que a
legislação consumerista tem como princípio o reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, nos termos do
artigo 4o da legislação especial em comento (Lei n.o 8.078/90).
Não é só. Na relação jurídica contratual, e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-18.2020.8.26.0071
7
desconsiderar o quanto supramencionado, deve ser observado o equilíbrio
contratual, diante das cláusulas gerais que deve imperar nos contratos,
como da boa-fé objetiva e da função social, nos termos do artigo 422 do
Código Civil.
A partir de referida premissa, a falha na
prestação de serviços pelas rés encontra-se demonstrada de forma robusta e
convincente, na medida em que as autoras consumidoras efetuaram a
compra dos ingressos e reserva de transfer para o evento, que restou
cancelado de última hora.
Nos termos do que dispõe o artigo 14, caput, do
Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
Como bem dito pelo Magistrado a quo, é do
risco da atividade das rés a ocorrência de imprevistos que impeçam o
adimplemento da obrigação delas, ainda que isso dependa de terceiros,
com quem elas tem relação jurídica própria que as pode resguardar dos
danos reflexos, não sendo sua responsabilidade objetiva afastada por fato
de terceiro, caso fortuito ou força maior (fls. 575).
Quanto
aos
valores
a
serem
restituídos,
entretanto, a sentença merece parcial modificação.
Tem-se de afirmação da exordial e da própria
planilha de cálculos apresentada pelas requerentes que o valor
desembolsado pelos ingressos foi estornado em seu cartão de crédito, não
devendo, portanto, ser restituído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-18.2020.8.26.0071
8
Remanescem os danos materiais referentes ao
valor desembolsado para transporte ao show cancelado, cujo gasto restou
comprovado às fls. 66/67 dos autos, bem como aquele referente a despesas
médicas despendidas pela autora Gabriela, que sofreu torção de tornozelo
provocada pela confusão que o cancelamento do evento causou entre os
participantes que ali aguardavam (fotos de fls. 80/85 e cobranças de fls.
79).
Tais valores devem ser acrescidos de correção
monetária desde o desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês a partir da citação.
Destarte,
as
apelações
merecem
parcial
provimento, apenas para afastar qualquer devolução de valores referente
aos ingressos comprados, que já foram estornados, encontrando-se, no
mais, acertada a sentença proferida em primeira instância. A
sucumbência recíproca se mantém inalterada.
Posto isto, dá-se parcial provimento às
apelações.
Mario A. Silveira
Relator